Tribunal: TJES
Processo: 0015410-76.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015410-76.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO:
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR PROCON MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE.
CADEIA DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA
DO FORNECEDOR
.
VALOR DA
MULTA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Comercial de Veículos Capixaba S/A
contra a sentença que manteve a multa administrativa imposta pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 12.658,66, em razão de suposta cobrança indevida de "taxa de ressarcimento de serviços de terceiros" no contrato de financiamento de veículo celebrado entre o consumidor e o
Banco Itauleasing

S/A.
A apelante alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) determinar se o ato administrativo que impôs a multa à apelante deve ser anulado ou se o valor da multa deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A violação ao princípio da dialeticidade não se configura quando a parte recorrente, ainda que repita argumentos apresentados na petição inicial, expõe razões de inconformismo em face da sentença recorrida, o que permite o conhecimento do recurso.

4)
O Poder Judiciário não pode adentrar o mérito de atos administrativos, limitando-se ao controle de sua legalidade, salvo em casos de abuso ou desvio de poder.

5)
A responsabilidade dos fornecedores nas relações de consumo é objetiva e solidária, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6)
A multa administrativa imposta pelo Procon Municipal possui caráter sancionatório e pedagógico, sendo seu valor determinado com base nos critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, em atenção ao art. 57 do CDC.

7)
O valor da multa aplicada se mostra razoável e proporcional, considerando-se o porte econômico da apelante e a natureza da infração cometida, não havendo necessidade de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)

Tese de julgamento:
1. A mera repetição de argumentos em sede recursal não caracteriza violação ao princípio da dialeticidade se houver impugnação específica dos fundamentos da sentença. 2. A responsabilidade no âmbito das relações de consumo é objetiva e solidária, abrangendo todos os participantes da cadeia de fornecimento que se beneficiam da prática discutida. 3. O controle judicial sobre atos administrativos limita-se à legalidade, não cabendo incursão no mérito administrativo.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1269736 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 989.224/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia ao controle de legalidade do ato administrativo de imposição de multa, por Procon do Município de Vitória, no valor originário de
R$
12.658,66
.

Segundo se depreende,
Comercial de Veículos Capixaba S/A
se insurge contra a penalidade pecuniária imposta por Procon de Vitória, relativamente à suposta cobrança indevida de “taxa de ressarcimento de serviços de terceiros”, inserida no contrato de financiamento de veículo celebrado entre o consumidor e
Banco Itauleasing S/A
.

Conquanto alegue ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, o documento de fl. 14, apresentado pela instituição financeira, informa o repasse da sobredita taxa à concessionária de veículos, sob a forma de comissão de venda, sendo ela, portanto, a beneficiária direta da cobrança, como subsegue:

“Esclarecemos que,
a importância no valor de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), cobrada a título de Ressarcimento de Serviços de Terceiros, é relativa à comissão paga pelos serviços prestados pela revenda de veículos
. Deste modo, resta justificar a cobrança desta tarifa, que não tem nenhuma irregularidade em sua cobrança”.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência consolidada, é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito.
Precedentes. [...] (RE 1269736 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

A discricionariedade conferida à Administração Pública pela lei traduz faculdade de optar, dentre as alternativas legalmente possíveis, aquela que melhor atenda às razões de conveniência e oportunidade.

Dessa forma, o controle judicial sobre atos administrativos deve se imitar à análise de sua legalidade, sem invadir o campo reservado à escolha administrativa, salvo quando houver abuso ou desvio de poder.

O controle de legalidade, portanto, é restrito à verificação de conformidade com a lei e a Constituição, não cabendo ao Judiciário reexaminar os sobreditos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela autoridade competente.

Ainda nesse contexto,
a responsabilidade dos fornecedores no âmbito das relações de consumo, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), é objetiva e solidária, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. [...] FORNECEDOR APARENTE. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança,
independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 989.224/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. FORNECEDOR DIRETO. INIDONEIDADE FINANCEIRA. EMPREENDIMENTO. EMPRESAS PARTICIPANTES. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
[...] (AgInt no REsp n. 1.887.693/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

A norma consumerista atribui a todos os partícipes do ciclo econômico do produto ou serviço a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da apuração de culpa.

Esse modelo de responsabilidade visa a assegurar que os riscos inerentes à atividade econômica sejam suportados por quem deles se beneficia, assegurando, assim, a proteção do consumidor.
Ademais, é importante destacar que o Poder Judiciário não figura como instância revisora das decisões administrativas, na medida em que não lhe cabe substituir a Administração Pública no exercício de sua função discricionária.

Eventual intervenção judicial só se justifica para garantir o respeito às normas legais e constitucionais, sem, contudo, adentrar o mérito das escolhas administrativas, que são de competência exclusiva do administrador público.

Portanto, havendo indícios de regularidade do procedimento administrativo, sobretudo em razão da apelante ter se beneficiado pelo repasse dos valores impugnados perante o Procon, não há ilegalidade no procedimento adotado, que concluíra pela legitimidade da recorrente.

Relativamente ao valor da multa, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, depreende-se que o valor da penalidade se aproxima dos valores fixados por este Tribunal em situações análogas, de modo a não repontar desarrazoado ou desproporcional:

APELAÇÃO Nº 5000594-91.2019.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do grande porte econômico da apelada, a gravidade da infração e a consideravelmente pequena vantagem auferida, bem como por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CPC. 4. O art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000594-91.2019.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/06/2021)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar, portanto, na alegada ausência de motivação em sua fixação em desfavor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. 2.
Extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados têm variado entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais
. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso, de modo que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo MM.º Juiz a quo não se afigura exorbitante. 3. Restou assentado o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5025302-06.2022.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

Portanto, deve ser mantida a r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.